Tribunal: TJDFT
Processo: 0725064-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reduziu o valor da multa cominatória anteriormente fixada em razão do descumprimento reiterado da obrigação de fazer. A parte agravante sustenta que a redução contraria decisão de instância superior, desvirtua a função coercitiva da multa, ignora a recalcitrância da parte contrária e propicia enriquecimento ilícito. Requer o restabelecimento da multa anteriormente fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão do valor da multa cominatória anteriormente fixada, à luz de decisão anterior do Tribunal que a havia mantido, diante de alteração do contexto fático e da finalidade coercitiva da penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão anterior proferida pela 6a Turma Cível manteve a multa cominatória à época por considerar o valor proporcional diante do comportamento reiteradamente inadimplente do executado, mas reconheceu a possibilidade de revisão futura da penalidade conforme o comportamento da parte e o estágio do cumprimento da obrigação.
4. A multa cominatória possui natureza coercitiva, com função inibitória e finalística, devendo ser compatível com a efetividade da tutela jurisdicional e proporcional ao descumprimento.
5. O juízo de origem constatou que a parte agravante já havia levantado quantia significativamente superior ao valor da execução originária, o que, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, justificou a redução da multa, sem afastar sua incidência.
6. O ajuste do valor da multa não ofende a autoridade da decisão anterior, que admitia revisão posterior rebus sic stantibus, conforme evolução do cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A multa cominatória pode ser revista pelo juízo da execução mesmo após decisão anterior que tenha mantido seu valor, desde que haja alteração relevante no contexto fático.
2. A redução do valor das astreintes é admissível quando o montante acumulado pela parte beneficiária ultrapassa, de forma desproporcional, o valor da obrigação executada, desvirtuando a finalidade coercitiva da penalidade.
3. O princípio da vedação ao enriquecimento ilícito justifica a limitação da multa cominatória, mesmo diante de reiterado descumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 537, §§ 1o e 2o; 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938102, 0735212-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 13.11.2024.